Tribunal: TJDFT
Processo: 0723123-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. OMISSÃO. DEVOLUÇÃO PRAZO. DECISÃO REPRISTINADA. OCORRENTE. PRINCÍPIOS BOA FÉ PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. PARIDADE ARMAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VÍCIO SANADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou o pedido da parte embargante de restabelecimento do prazo para interposição de recurso da decisão repristinada.
2. No caso dos autos o juízo agravado proferiu decisão inicial afastando a fixação de honorários advocatícios; posteriormente, de ofício, proferiu a decisão agravada fixando honorários, tendo sido interposto Agravo de Instrumento que declarou a nulidade da decisão ante ocorrência de preclusão pro judicato.
3. Necessária a devolução do prazo para os embargantes recorrerem da decisão primeira, ora repristinada, em observância aos princípios da boa fé processual, da cooperação e da paridade de armas. Arts. 5o, 6o,7o do CPC. Omissão sanada.
4. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.